Tribunal: STF
Processo: AI 528058
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 84/96.
CONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
INOCORRÊNCIA.
1.      Constitucionalidade da Lei Complementar n. 84/96.
2.      Aplicação do artigo 195, § 6º, da Constituição do Brasil.
Inaplicabilidade à espécie do artigo 150, III, "b", da
Constituição.
         Agravo regimental a que se nega provimento